Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. VENDA E COMPRA DE PRODUTO DURÁVEL. DEFEITO DETECTADO AO TEMPO DO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA À VENDEDORA, COM SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NÃO PROCEDIDO O ESTORNO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS (PREÇO) NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: ENGANO INJUSTIFICÁVEL. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 12 e 186). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada apreliminardeilegitimidadepassiva suscitada em contrarrazões, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual falha na prestação de serviços a encargo da requerida.

II. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

B. Ação de repetição de indébito cumulada com reparação dos danos morais proposta pela consumidora contra a empresa. Alega ter adquirido, em 31.8.2021, duas baterias de “drones” por meio de “e-commerce” da requerida pelo valor de R$ 3.331,12, parcelado em doze vezes no cartão de crédito. Aduz que os produtos foram entregues em 11.9.2021 com defeito, motivo pelo qual os devolveu à requerida em 14.9.2021 e solicitou o reembolso; no entanto, a compra em seu cartão não foi cancelada, o que deu azo ao ajuizamento da presente demanda. Contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (obrigação de suspender o pagamento das parcelas no cartão de crédito e condenação da requerida a devolver à requerente a quantia deR$ 1.665,84), insurge-se a requerente. Para tanto, assevera estar caracterizada a má-fé da requerida, o que daria azo à devolução em dobro do preço pago. Reitera o pedido de reparação extrapatrimonial, sob argumento de que “está sendo obrigada a arcar com pagamentos de produtos falsificados, enviados cheios de avarias e que já foram devidamente devolvidos para a empresa Recorrida”.

C. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se aos pedidos de repetição do indébito (sob alegação de má-fé da recorrida) e de reparação do dano moral.

D. Incontroversa a devolução do produto adquirido pela consumidora, motivo pelo qual se impõe à parte requerida a restituição do preço pago, em razão da compra cancelada. Nesse passo, uma vez que não foi procedido o estorno imediato do valor, mas sim a superveniente cobrança do preço (parcelado) no cartão de crédito, tem-se indubitavelmente a cobrança indevida, o que, à míngua de engano justificável, torna impositiva a repetição do indébito dessas parcelas indevidamente debitadas (CDC, artigo 42, parágrafo único).

E. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186). F. A despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada).

F. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que a condenação da requerida a restituir, em dobro, o valor pago mensalmente se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).

III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenada a parte requerida a devolver em dobro os valores indevidamente cobrados e pagos (mensalmente) na fatura de cartão de crédito da parte requerente, em razão da compra e venda de produto defeituoso (já restituído) e com pedido de reembolso (estorno até então não efetuado). O valor devido será apurado na fase de cumprimento de sentença. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).